Tribunal: TJPA
Processo: 0805745-29.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805745-29.2021.8.14.0000

PACIENTE: VICTOR MANOEL COSTA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ULIANÓPOLIS - PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE TRIBUNAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não há ilegalidade a ser reparada pela via do remédio heroico, mormente quando atendido o princípio constitucional da motivação das decisões e às circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia cautelar do paciente;

2. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de propiciar a concessão da liberdade provisória se há nos autos elementos suficientes que demonstram a necessidade da manutenção da segregação, como
in casu
;

3. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada na garantia da ordem pública;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr.
Lúcio Delmiro Pereira Silva
, em favor do nacional Victor Manoel Costa da Silva, preso pela suposta prática do crime tipificado no art. 217-A, do CP, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Refere o impetrante na Id. 5472204, em síntese, que:

“(...).

2. O Paciente fora preso no dia 11 de abril de 2021, por volta das 17hs, quando encontrava-se em sua residência, por infração, em tese, ao disposto no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, por ter, segundo a nota de culpa feita expedir pela D. Autoridade Policial que presidiu o auto flagrancial, transgredido o referido artigo, fato supostamente no mesmo dia, conforme se verifica na cópia do Auto de Prisão em Flagrante Delito em anexo.

3. Nos autos da Ação Penal em trâmite nesta Vara Única da Comarca de Ulianópolis, PA., consta em desfavor do Paciente a suposta prisão em flagrante, e, posteriormente, a homologação e conversão em prisão preventiva, realizada em audiência de custódia, realizada por este juízo em 13 de abril de 2021. Onde este MM. Juiz, Dr. Marcello de Almeida Lopes, houve por bem, converter a suposta prisão em flagrante do Paciente em Prisão Preventiva, mesmo, com fundamentos no art. 312 e 313, inciso I do Código de Processo Penal.

4. Segundo consta nos autos, que consta no inquérito policial anexo que na manhã do dia 11 de abril de 2021, na Rua Quatro de Julho, nº 167, bairro do Titio, nesta comarca de Ulianópolis, o denunciado teve conjunção carnal com Ana Clara da Conceição Matos, de 13 (treze) anos de idade há época.

(...).

6. Disse ainda a peça acusatória, que o pai da menor, José Flávio Aguiar da Conceição dirigiu-se até a delegacia e narrou os fatos à autoridade policial. Sendo que uma equipe policial iniciou diligências para localizar o Paciente, sendo que por volta das 17:00hs do mesmo dia, efetuaram a prisão do mesmo e o apresentaram a autoridade policial, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante de Delito, por crime tipificado no Art. 217-A,
caput
do Código Penal Brasileiro.

(...).

9. Destaca-se ainda, Eminente Julgador, que não há nos autos nenhuma prova de que o Paciente tinha conhecimento de que a adolescente era menor de 14 (quatorze) anos, além que, a própria vítima ANA CLARA e as outras testemunhas foram imprecisas quanto à possibilidade do Paciente VICTOR MANOEL ter conhecimento da verdadeira idade da vítima, uma vez que, devendo em virtude disso prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

(...).

12. Logo, conspícuo Desembargador Relator, diante dos fatos aqui relatados, verifica-se o constrangimento ilegal que está sofrendo o Paciente, uma vez que, sua prisão revestisse de total ilegalidade tendo em vista que os fatos não se passaram de acordo com que consta nestes autos.

(...).” <sic>

Por conseguinte, sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se carente de fundamentação, somando-se ao fato de ser ele possuidor de predicados pessoais favoráveis, afirmando merecer aguardar o desfecho da ação em liberdade ou que a prisão seja substituída por medidas previstas no art. 319, do CPP.

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“Destarte, ante o exposto, serve à presente para REQUERER a Vossa Excelência, Desembargador Relator, LIMINARMENTE:

1. QUE SEJA CONCEDIDA A ORDEM EM CARATER DE LIMINAR para que seja determinada a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE por não existir nos autos da Ação Penal, provas de que o Paciente tinha conhecimento que a adolescente era menor de 14 (quatorze) anos.

2. Se este não for o entendimento do Nobre Desembargador Relator, vem respeitosamente REQUERER a V. Excelência se digne, apelando para o nobre e honroso senso de justiça desse insigne Desembargador Relator CONCEDER AO PACIENTE, A CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR SUBSTITUTIVA A PRISÃO, prevista nos incisos do artigo 319 do Código de Processo Penal (CPP), COM OU SEM USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA expedindo o competente ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, mandando que se oficie na forma de praxe, após a devida advertência, atendendo-se, destarte, aos reclamos da mais pura e cristalina Justiça!

Desta forma, espera a Paciente que num gesto de estrita JUSTIÇA, considerando-se a Lei e o Direito, que esta Augusta Corte, conhecendo do pedido, defira LIMINARMENTE o presente
writ
, uma vez que encontram-se presentes os pressupostos do
fumus boni iuris
(elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento) e
periculum in mora
(probabilidade de dano irreparável).

Considerando o que consta das peças ora inclusas, extraídas da referida ação penal em sua totalidade, aguarda-se o recebimento deste
writ
, sendo ele recebido nos seus efeitos suspensivos e processado e, LIMINARMENTE, para que seja
Concedida a Ordem para a Soltura da Paciente, aguardando solta o julgamento deste writ e do processo em curso
, oficiando-se ao MM. Juízo
a quo
, na forma do artigo 649, do CPP – com isso evitando-se o constrangimento ilegal e falta de justa causa para manter-se em custódia provisória.

Concedida liminarmente a ordem de soltura, seja essa remetida via malote digital ou e-mail para da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, Pa., para imediato cumprimento pela autoridade indigitada coatora responsável pela sua prisão, assim como, para a Unidade Prisional de Paragominas onde o mesmo encontra-se ergastulado, sob a jurisdição do Juízo da 2ª Vara de Lago da Pedra, MA, prosseguindo-se então o presente, até final concessão definitiva deste
writ
.

E no mérito requer o conhecimento da ordem e a concessão definitiva da ordem com a confirmação da medida liminar para colocar em liberdade o Paciente, em busca da verdade real, como única e melhor forma no caso concreto de fazer triunfar a máxima efetivação de JUSTIÇA!
” <sic>

Junta documentos (Id. 5472205 a 5474880).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 5485791, sendo prestadas às informações pela autoridade impetrada, Id. 5511960, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 5535689.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem impetrada.

Da falta de fundamentação na decisão que decretou a preventiva

Observa-se pela análise da decisão impugnada contida na Id. 5472212, que após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
e apontar os elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, ela, também, discorre, expressamente, sobre o
periculum libertatis
. Vejamos:

“(...).

No caso em apreço, os depoimentos colhidos apontam para o envolvimento do requerente no crime em questão, em especial o depoimento da vítima colhido em juízo sob o crivo do contraditório através de produção antecipada de provas (id 25765159), depoimento das testemunhas em sede inquisitorial, e materialidade delitiva, auto de exame sexológico forense (id Num. 25430044 - Pág. 18), estando presentes, portanto, as circunstâncias em que se justifica a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do
fumus commissi delicti
. Obviamente que estes elementos serão avaliados que o rigor necessário na ocasião de prolação de decisão final, mas são dados que permitem a manutenção da custódia cautelar nesse momento processual.

No que tange a ausência de ciência da idade da vítima, tese defendida a exaustão pelo denunciado, entendo que se trata do mérito da ação penal, razão pela qual analisarei quando da decisão final.

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, verifico ainda a necessidade de resguardar a instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal. Isso porque, de acordo com a denúncia, o réu era tio da namorada da vítima.

De acordo com a narrativa ministerial, o réu acompanhou a vítima ao mercado no dia dos fatos, o que demonstra certa proximidade do denunciado a família da vítima. Assim, eventual concessão de liberdade do denunciado poderá influir no animo das testemunhas, o que evidencia a necessidade de manutenção da custódia cautelar.

Por essas razões, e considerando que não há fatos novos a ensejar o revolvimento do decreto preventivo, bem como, estando presentes as causas que ensejaram a decretação da prisão preventiva, mantenho a prisão processual existente nos presentes autos, na forma do artigo 312 do CPB, INDEFERINDO o pedido formulado pelo requerente, como forma de acautelar a incolumidade da ordem pública.

Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, pois existem indícios de autoria contra o autor e provas da materialidade de existência.” <sic>

Assim, observa-se que a medida cautelar constritiva da liberdade foi, suficientemente, motivada, sendo proporcional e obedeceu os critérios da necessidade e adequação.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do C. STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus.

2. O
modus operandi
do delito autoriza a decretação da prisão cautelar como forma de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. No caso, assentou-se que o Recorrente, "é padrasto de [...] e, aproveitava-se dessa condição para durante a ausência da genitora da menor cometer abusos sexuais, o qual utilizava-se de atos libidinosos, como apalpar e colocar o dedo nas partes íntimas da vítima, para satisfazer sua lascívia.

Explica-se, ainda, que além da vítima, sua irmã [...] também sofreu abusos por parte do acusado, conduta que é objeto de ação penal instaurada na Comarca de Maceió".

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta" (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017).

4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na redação do art. 319 do Código de Processo Penal. Precedentes.

5. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.

6. A tese relativa à ausência de contemporaneidade do decreto prisional não pode ser examinada originariamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.

7. Recurso ordinário em
habeas corpus
parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 119.485/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 17/12/2019)

Das condições pessoais favoráveis

Consigna-se o entendimento desta e. Corte de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste Tribunal).

No mesmo sentido é o c. STJ:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Da substituição da prisão por medidas previstas no art. 319 do CPP

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como se acolher tal pleito, pois restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
in verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Por tais razões, conheço do
habeas corpus
e o denego.

É como voto.

Belém, 30/07/2021